Tribunal: STF
Processo: ARE 1332198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência. Aplicação de penalidade de demissão a servidor público. Procedimento administrativo regular. Observância do devido processo legal. Exame de legalidade e legitimidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Mérito administrativo. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. I - A instauração de procedimento administrativo disciplinar é indispensável à apuração da prática de crime e ou transgressão disciplinar supostamente praticada por servidor público, o que devidamente observado na espécie. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. III - Comprovada a prática da conduta tipificada no artigo 303, inciso LIV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, imperiosa a manutenção da sanção de demissão aplicada à apelante no âmbito de processo administrativo disciplinar, por terem sido observadas todas suas formalidades e atendido o devido processo legal. IV - Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, registre-se tratar-se de mérito administrativo, não podendo o Poder Judiciário nele imiscuir-se sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes. Apelação cível conhecida e desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVII; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na espécie, a aplicação da pena de demissão à apelante foi precedida de regular processo administrativo disciplinar, não havendo se falar em irregularidade ou afronta ao devido processo legal.
    Verifica-se dos autos que foram, de início, abertas duas sindicâncias (n. 201300005009896 e n. 201300005011912) em desproveito da apelante, sendo a primeira originada de denúncia à Ouvidoria da SEGPLAN noticiando a venda de senhas para empréstimo consignado, pela insurgente, no Vapt Vupt da Praça da Bíblia, e a segunda para apuração de possível ilícito cometido pela apelante, em virtude da emissão de senhas para empréstimo consignado sem o preenchimento exigido de formulário da parte interessada.
    Esta última sindicância culminou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n° 201400005015438, através da Portaria n° 032/2015 SEGPLAN, que enumerava como possíveis transgressões disciplinares as condutas descritas nos incisos X, XX, XXX e LIV, do artigo 303, da Lei Estadual n. 10.460/88.
    Referido processo administrativo disciplinar tramitou corretamente, atendendo todas as formalidades exigidas, constando dos autos a portaria de instauração, a ata de instalação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, o mandado de citação, o interrogatório da servidora, a oitiva de testemunhas, a apresentação de defesa prévia, a apresentação de alegações finais e o relatório final emitido pela Comissão processante, que concluiu pela aplicação da penalidade de demissão à apelante, pela prática das condutas previstas nos incisos X, XXX e LIV, do artigo 303, da Lei Estadual n. 10.460/88, por ter a servidora utilizado-se de seu acesso restrito para emitir senhas de empréstimo consignado, sem formulário e sem a presença do interessado, visando satisfazer interesse e/ou para receber vantagens de qualquer espécie.
    Remetido referido relatório final ao Governador do Estado de Goiás, este acatou o relatório da Comissão Processante, aplicando a pena de demissão à apelante, pela prática da conduta prevista no artigo 303, LIV, da Lei Estadual n. 10.460/80, ou seja, por ter a apelante praticado crime contra a Administração Pública.
    Registre-se, por oportuno, que a própria apelante confessou, quando de seu interrogatório no âmbito administrativo, que emitiu senhas para empréstimo consignado sem a documentação exigida e sem a ciência do interessado, tendo sido, inclusive, advertida verbalmente por suas condutas, com a suspensão de sua senha e seu desligamento do programa VAPT VUPT.
    Não há falar, portanto, em ilegalidade ou ilegitimidade do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da apelante. 
    Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, registre-se tratar-se de mérito administrativo, não podendo o Poder Judiciário nele imiscuir-se sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
    Destarte, comprovada a prática da conduta tipificada no artigo 303, inciso LIV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, imperiosa a manutenção da sanção de demissão aplicada à apelante no âmbito de processo administrativo disciplinar, por terem sido observadas todas suas formalidades e atendido o devido processo legal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente